Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonTF Gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742254-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARONILDO JOSE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARONILDO JOSÉ SOUSA, em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho – DF, nos autos do processo 0714728-83.2021.8.07.0006, que determinou ao autor optar pela aquisição própria de medicamento de alto custo, a ser reembolsado mediante apresentação de comprovante de pagamento ou por depósito judicial. O agravante sustenta que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, em face da agravada, por ser portador de doença grave com recomendação médica de tratamento, mediante medicação de alto custo, a qual foi deferida a liminar em 15/12/2021. Acrescentou que a agravada apresentou petição em 20/12/2021, requerendo a dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar ou, alternativamente, que o agravante promova a compra da primeira caixa de medicação, que será devidamente reembolsada, sendo deferido o pedido alternativo pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho – DF. Aduziu que não possui recursos financeiros para arcar com a compra do medicamento, considerando que o valor de uma caixa custa aproximadamente R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), tão pouco tem condições físicas de diligenciar a aquisição dos remédios considerando a fragilidade de sua saúde. Ressaltou que a agravada busca esquivar-se do cumprimento de sua obrigação no prazo legal e do consequente pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação, bem como que já recebeu contatos via telefone informando que o medicamento seria entregue dentro do prazo legal. Alegou que a agravada possui condições e recursos para aquisição de seu tratamento, em razão da natureza das atividades prestadas, e que necessita com urgência da medicação para o resguardo de sua saúde e para amenizar os sintomas da enfermidade. Ao final, requereu a manutenção da decisão liminar, proferida em 15/12/2021, pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho – DF, que determinou à agravada a aquisição dos medicamentos de alto custo, e que seja reformada a decisão interlocutória proferida em sede de plantão judicial, que determinou ao agravante optar pela compra própria da medicação. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do feito por este Plantonista. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante demonstrou ser beneficiário da justiça gratuita, o que justifica a ausência do recolhimento de custas. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Por oportuno, transcrevo a decisão de ID 111949520, dos autos de origem 0714728-83.2021.8.07.0006, na parte que interessa à análise do presente agravo. Confira: É o relato do necessário. DECIDO. A argumentação trazida pela ré apresenta razoabilidade e demonstra boa-fé, na medida em que, diante da possibilidade de não conseguir fornecer o medicamento no prazo determinado pela decisão de ID 111570762, concedeu ao autor a possibilidade de adquirir a medicação mediante reembolso, ou de apresentar orçamento para que a ré deposite o valor respectivo, até que seja viabilizado o fornecimento periódico por empresa especializada. Considerando a gravidade da doença que acometeu o autor e a urgência do tratamento, uma vez que portador de câncer pulmonar, tendo sido indicado o medicamento ora vindicado em razão da progressão da doença, entendo que deve ser concedida, desde logo, a medida alternativa para a aquisição. Sendo assim, intime-se o autor, Maronildo José Sousa, para que, caso queira, opte por uma das opções apresentadas pela ré, ficando autorizado, desde logo, a adquirir a primeira caixa/dose da medicação, apresentando a nota fiscal de compra, juntamente com a prescrição médica respectiva ou, alternativamente, que apresente orçamento para a aquisição da primeira caixa/dose, a fim de que a ré realize o depósito do valor respectivo, para o que estabeleço o prazo de 24 horas, a contar da intimação respectiva, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Caso o autor faça opção por adquirir a medicação com recursos próprios, determino que a ré realize o reembolso, mediante depósito judicial, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação para tomar ciência da nota fiscal e prescrição médica juntada pelo autor, também sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Apresentada pelo autor uma ou outra opção, determino à Secretaria, independentemente de nova conclusão, que intime a parte ré para cumprimento das ordens precedentes, no prazo de 24 (vinte e quatro). Concedo à presente decisão força de mandado. . Como se vê, houve regular fundamentação na decisão que concedeu ao agravante a opção de aquisição de seus medicamentos por vias pessoais, com direito à ressarcimento, não tendo o agravante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade da decisão ou o risco de dano de difícil reparação. Conforme se depreende do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, o pleito versa sobre a aquisição de medicamentos de alto custo que não se localiza em qualquer estabelecimento farmacêutico ou hospitalar, sendo necessário diligenciar a compra e fornecimento dos remédios juntamente a outras prestadoras de serviço. Verifico que os fundamentos apresentados pela agravada, na petição de ID. 31742517, são dotados de postura proativa na resolução do pleito e buscam esclarecer previamente os empecilhos ocasionados para o cumprimento efetivo da decisão liminar. Na mesma linha, a referida petição de ID. 31742517, demonstra que a agravada não possui o medicamento almejado em estoque, as complexidades de sua aquisição e fornecimento, e destaca que as medidas optativas fornecidas ao agravante são relativas apenas à primeira caixa do medicamento, sendo que as demais ocorrerão em fluxo normal, com prévio agendamento e entrega no endereço do agravante. Em verdade, a decisão agravada busca conceder ao agravante outros meios de obtenção de seu tratamento, aumentando as possibilidades de compra de seus remédios e gerando maior bem estar e agilidade nos cuidados necessários à sua saúde. Ademais, como demonstrado pelo agravante, a empresa especializada que irá fornecer a medicação já entrou em contato com o agravante e informou que os remédios serão entregues ainda no ano de 2021, o que reforça a boa-fé e razoabilidade nos fundamentos da agravada. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela, quando presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não verifico a presença de tais requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Isso porque a decisão agravada não está negando ao agravante a tutela de urgência, mas possibilitando a ele que, ante as dificuldades para aquisição imediata pela agravada do medicamento pleitado, possa o próprio agravante adquirir ou indicar orçamento para que seja depositada em sua conta o valor para a aquisição. Ao optar pela segunda hipótese, o juízo, inclusive, concedeu prazo de 24 horas para que o agravado deposite na conta do agravante. A irresignação, portanto, é contra a forma de cumprimento da tutela perseguida. Entendo, assim, que o provimento originário, ora agravado, satisfez os requisitos para atender a urgência que o caso requer. Cumpre à parte apenas o ônus de apresentar o orçamento necessário à sua fiel execução. Diante disso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória (art. 300 do Código de Processo Civil) sendo imprescindível a prestação de informações complementares pelo juízo singular. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, ajuizado por MARONILDO JOSÉ SOUSA. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente Agravo de Instrumento. Brasília-DF, 24 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial